Tribunal: TJSP
Processo: 2108241-39.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r o distanciamento social."
4 – Essencialidade da atividade prestada pelo impetrante reconhecida pela Portaria no 116, de 26-3-2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo inciso XLIV do § 1o do art. 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20-3-2020. Possibilidade de retomada de suas atividades, mediante os protocolos sanitários estabelecidos pelo Governo do Estado no Plano São Paulo, eis que em matéria de saúde pública, a competência legislativa e administrativa é concorrente entre União, Estados e Município.
5 – Segurança denegada em relação ao prefeito, por ilegitimidade de parte, e concedida em relação ao Governador do Estado, com determinação."
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2108241-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Carlos Bueno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Decreto Estadual no 64.881, de 22-3-2020, e Decreto Municipal no 7.806, de 23-3-2020, expedidos pelo Governador do Estado de São Paulo e pelo Prefeito Municipal de Itaquaquecetuba, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) – Restrição de funcionamento e de atendimento presencial de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.
1 - Inexistência de

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Decreto Estadual no 64.881, de 22-3-2020, e Decreto Municipal no 7.806, de 23-3-2020, expedidos pelo Governador do Estado de São Paulo e pelo Prefeito Municipal de Itaquaquecetuba, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) – Restrição de funcionamento e de atendimento presencial de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.
1 - Inexistência de regra de competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado por Prefeito municipal que não seja o da Capital. Inteligência dos art. 74, III, da CE/89 c.c. art. 13, I, 'a', do RITJSP. Processo extinto, sem julgamento do mérito, com relação ao Prefeito de Itaquaquecetuba.
2 - Mandado de segurança impetrado contra decreto do Estado de São Paulo instituindo a quarentena. Tese majoritária. Ato de efeitos concretos. Inaplicabilidade do enunciado da Súmula no 266 do STF.
3 – Interesse de agir subsistente. Município de Itaquaquecetuba atualmente inserido na Fase 4 (Verde) do Plano São Paulo. Condições epidemiológicas e estruturais podem melhorar ou piorar, o que fará aumentar ou diminuir as restrições impostas pela legislação estadual, com o objetivo de implementar o distanciamento social."
4 – Essencialidade da atividade prestada pelo impetrante reconhecida pela Portaria no 116, de 26-3-2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo inciso XLIV do § 1o do art. 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20-3-2020. Possibilidade de retomada de suas atividades, mediante os protocolos sanitários estabelecidos pelo Governo do Estado no Plano São Paulo, eis que em matéria de saúde pública, a competência legislativa e administrativa é concorrente entre União, Estados e Município.
5 – Segurança denegada em relação ao prefeito, por ilegitimidade de parte, e concedida em relação ao Governador do Estado, com determinação."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2108241-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante BG NORTE ALIMENTOS LTDA., são impetrados GOVERNADOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA EM
RELAÇÃO AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA E
CONCEDERAM A SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, COM DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2108241-39.2020.8.26.0000 -Voto no 53.556OE
2
Mandado de Segurança Cível no 2108241-39.2020.8.26.0000
Impetrante: BG NORTE ALIMENTOS LTDA.
Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA
Interessados: Estado de São Paulo e Município de Itaquaquecetuba
Comarca: São Paulo
Voto no 53.556OE
“MANDADO DE SEGURANÇA – Decreto Estadual no
64.881, de 22-3-2020, e Decreto Municipal no 7.806, de
23-3-2020, expedidos pelo Governador do Estado de São
Paulo e pelo Prefeito Municipal de Itaquaquecetuba, no
contexto
da
pandemia
do
COVID-19
(Novo
Coronavírus) – Restrição de funcionamento e de
atendimento presencial de estabelecimentos comerciais
e prestadores de serviços.
1 - Inexistência de regra de competência originária para
processar e julgar mandado de segurança contra ato
praticado por Prefeito municipal que não seja o da Capital.
Inteligência dos art. 74, III, da CE/89 c.c. art. 13, I, 'a', do
RITJSP. Processo extinto, sem julgamento do mérito, com
relação ao Prefeito de Itaquaquecetuba.
2 - Mandado de segurança impetrado contra decreto do
Estado de São Paulo instituindo a quarentena. Tese
majoritária. Ato de efeitos concretos. Inaplicabilidade do
enunciado da Súmula no 266 do STF.
3
Interesse de agir subsistente. Município de
Itaquaquecetuba atualmente inserido na Fase 4 (Verde) do
Plano São Paulo. Condições epidemiológicas e estruturais
podem melhorar ou piorar, o que fará aumentar ou diminuir
as restrições impostas pela legislação estadual, com o
objetivo de implementar o distanciamento social.”
4 Essencialidade da atividade prestada pelo impetrante
reconhecida pela Portaria no 116, de 26-3-2020, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo
inciso XLIV do § 1o do art. 3o do Decreto Federal no
10.282, de 20-3-2020. Possibilidade de retomada de suas
atividades, mediante os protocolos sanitários estabelecidos
pelo Governo do Estado no Plano São Paulo, eis que em
matéria de saúde pública, a competência legislativa e
administrativa é concorrente entre União, Estados e
Município.
5
Segurança denegada em relação ao prefeito, por
ilegitimidade de parte, e concedida em relação ao
Governador do Estado, com determinação.”
BG Norte Alimentos Ltda., por advogada constituída,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2108241-39.2020.8.26.0000 -Voto no 53.556OE
3
impetrou mandado de segurança contra ato do sr. Governador do
Estado de São Paulo e do sr. Prefeito do Município de
Itaquaquecetuba.
Alega que atua no ramo de “restaurantes e similares” às
margens da Rodovia “Ayrton Senna da Silva”, fornecendo refeições
para seus clientes, na sua grande maioria caminhoneiros e viajantes
que trafegam por uma das vias mais importantes para a distribuição
da produção das indústrias instaladas na região do Vale do Paraíba.
Também disponibiliza sanitários, bebedouros e áreas de descanso.
Dadas as características de sua atividade empresarial e localização de
seu estabelecimento, diz ser impossível prestá-la na modalidade de
“delivery”, atividade essa considerada essencial à cadeia produtiva de
alimentos, bebidas e insumos agropecuários, pela Portaria no 116, de
26-3-2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Porém,
está
impossibilitada
de
prestá-la
plenamente,
pois
parcialmente suspensa pelo Decreto Estadual no 64.881, de 22-3-2020, e
pelo Decreto Municipal de Itaquaquecetuba no 7.806, de 23-3-2020, os
quais suspenderam o consumo local em bares e restaurantes,
permitindo apenas serviços de entrega e “drive thru”.
Continua: antes mesmo da edição do decreto já adotou
medidas sanitárias mais rígidas diante da atual pandemia e instituiu
um sólido plano de contingência, a fim de evitar a disseminação do
novo coronavírus. Conclui: os decretos são abusivos e ilegais, ofendem
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porque tratou de
forma genérica todos os estabelecimentos que oferecem refeições,
independentemente de suas características, sem ponderar o ônus
imposto e o benefício alcançado. Além disso, no tocante à saúde física
e mental, violam a liberdade individual, a saúde pública e a dignidade
da pessoa humana.
Liminar indeferida, fls. 49/51, informações prestadas,
fls. 77/82 e fls. 85/97, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da
lavra do eminente Subprocurador-Geral de Justiça, dr. Wallace Paiva
Martins Junior, manifesta-se pela extinção do pedido sem julgamento
de mérito e, caso superadas as preliminares, pela denegação da ordem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2108241-39.2020.8.26.0000 -Voto no 53.556OE
4
fls. 103/112. A ementa do parecer ministerial resume a questão da
seguinte
forma:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RESTRIÇÕES
AO
FUNCIONAMENTO
DE
RESTAURANTES
E
SIMILARES.
DECRETO ESTADUAL N° 64.881/2020 E DECRETO MUNICIPAL
No
7.806/2020.
QUARENTENA.
EXCLUSÃO
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DO
POLO
PASSIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE
PROCESSUAL,
INCLUSIVE
SUPERVENIENTE.
PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO EM TESE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Exclusão do Prefeito Municipal do
polo passivo do writ, considerando a ausência de competência do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça para julgamento de supostos
atos coatores cometidos por referida autoridade (art. 74, inciso III,
CE/89). 2. A postulação em juízo exige, além de legitimidade, interesse
(CPC, art. 17). A ausência de resistência à pretensão formulada denota
a falta de necessidade da jurisdição. A superveniência de norma
autorizativa do interesse perseguido acarreta a falta de interesse
superveniente. 3. Inadmissibilidade do mandado de segurança contra
ato normativo em tese. Precedentes do TJSP. 4. Ilegalidade ou abuso
de poder não configurado.”
E o relatório.
Postula a impetrante seja reconhecida a ilegalidade do
Decreto Estadual no 64.881, de 22-3-2020, e do Decreto Municipal no
7.806, de 23-3-2020, expedidos pelo Governador do Estado de São
Paulo e pelo Prefeito Municipal de Itaquaquecetuba, que dentre outras
medidas, com o objetivo de evitar a possível contaminação ou
propagação do novo coronavírus, restringiram o funcionamento e o
atendimento presencial de estabelecimentos comerciais e prestadores
de serviços.
De início, o Órgão Especial não pode conhecer da ação
com relação ao Prefeito de Itaquaquecetuba, por não prever a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2108241-39.2020.8.26.0000 -Voto no 53.556OE
5
Constituição Estadual a competência originária do Tribunal de Justiça
para julgar mandado de segurança impetrado contra ato dessa
autoridade.
O art. 74, III, da CE/89 diz competir ao Tribunal de
Justiça, processar e julgar originariamente os mandados de segurança
e os “habeas data” contra atos do Governador, da Mesa e da
Presidência da Assembleia, do próprio Tribunal ou de algum de seus
membros, dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do
Município de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e
do Presidente da Câmara Municipal da Capital.
Dessa forma, por não prever a Constituição Estadual a
competência originária do Tribunal de Justiça para julgar mandado de
segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município
Itaquaquecetuba, com relação a essa autoridade, não conheço da ação.
No mais, respeitosamente, entendo que seria caso de se
aplicar o enunciado da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal
(“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”), pois o decreto
estadual impugnado possui natureza de ato normativo geral e abstrato
e tem fundamento de validade diretamente na Constituição, sendo,
por isso, descabida a impugnação de sua validade por meio do
mandado de segurança, que não pode ser utilizado como sucedâneo
da ação direta de inconstitucionalidade.
Contudo, em prestígio ao princípio da colegialidade, e
em nome da estabilidade das relações jurídicas, com ressalva de
entendimento, adiro à orientação majoritária, para conceder a ordem.
Isso porque o decreto que instituiu a quarentena no Estado de São
Paulo, segundo a tese majoritária, possui efeitos concretos, na medida
em que, “ao restringir o exercício da atividade econômica da empresa
impetrante, acarretou, na prática e concretamente, a cassação - ou, ao
menos, a suspensão - dos efeitos do alvará de licença obtido pelo
estabelecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2108241-39.2020.8.26.0000 -Voto no 53.556OE
6
“Em outras palavras, a norma impugnada atingiu,
direta e concretamente, efeitos de ato administrativo vinculado (e, em
princípio, de natureza permanente) concedido em favor do
impetrante.
“Desnecessário aguardar a edição de novos atos
administrativos ou a prática de atos materiais, por agentes do Estado,
impedindo o regular funcionamento do estabelecimento. Prejuízo
individual decorre imediatamente da mera edição do decreto
impugnado.” (MS no 2069924-69.2020.8.26.0000, relator designado,
Des. Evaristo dos Santos, j. em 5-8-2020).
Subsiste o interesse processual. Apesar de o Município
de Itaquaquecetuba atualmente inserido na Fase 4 (Verde) do Plano
São Paulo, as condições epidemiológicas e estruturais - aferidas pela
mediação da evolução da COVID-19 e da capacidade de resposta do
sistema de saúde, segundo os critérios estabelecidos pelo Decreto
Estadual no 64.994, de 28-5-2020 -, podem melhorar ou piorar, o que
fará aumentar o diminuir as restrições impostas pela legislação
estadual, com o objetivo de implementar o distanciamento social.
Quanto ao mérito, este Órgão Especial considera a
essencialidade da atividade prestada pelo impetrante, reconhecida
pela Portaria no 116, de 26-3-2020, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e pelo inciso XLIV do § 1o do art. 3o do
Decreto Federal no 10.282, de 20-3-2020, para lhe permitir a retomada
de suas atividades, mediante os protocolos sanitários estabelecidos
pelo Governo do Estado no Plano São Paulo, eis que em matéria de
saúde pública, a competência legislativa e administrativa é concorrente
entre União, Estados e Município.
Com base em tais fundamentos, pelo meu voto, denego
a segurança em relação ao prefeito, arts. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 e
concedo a segurança em relação ao Governador do Estado, com
determinação.
CARLOS BUENO
Relator